Tribunal: TJDFT
Processo: 0750345-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DISCUSSÃO SOBRE COBRANÇA DE TRIBUTOS E INSERÇÃO DO NOME EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO DESERTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Insurge-se a parte autora contra o Acórdão no 1272982 que não conheceu o recurso por falta de recolhimento das custas e do preparo. Alega que houve erro grosseiro no julgado, tendo em vista que a Segunda Turma deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para analisar os requisitos de admissibilidade do recurso inominado e depois não o conheceu. Neste caso, deveria ter sido conhecido, a fim de julgar o presente recurso. Requereu o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhe efeitos infringentes.
2. Nada a prover. O Agravo de Instrumento no 0704179-66.2019, cujo Acórdão n° 1231217, conheceu em parte o recurso e na parte conhecida deu provimento, não analisou o mérito do recurso inominado do processo no 07503-45.2018, mas apenas confirmou que o juízo de admissibilidade é realizado pela instância revisora, contudo tal decisão não induziria necessariamente a conhecer o recurso inominado que foi julgado deserto.
3. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento de custas e preparo, que deve ser feito em 48 horas, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, da Lei No 9.099/95), sob pena de deserção.
4. No caso concreto, não incide o comando do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, já que as normas regentes dos Juizados Especiais trazem regramento exaustivo acerca da matéria. Havendo regulamentação na Lei dos Juizados a respeito de determinado assunto, o CPC não é aplicável.
5. Não há falar em intimação para recolhimento do preparo, porque a regra do artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/95, prescreve que o preparo deve ser feito em até 48 horas após a interposição do recurso. Ausência de recolhimento que enseja a deserção.
6. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido o recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.